Tribunal: TJDFT
Processo: 0741540-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO EM MENOR AMPLITUDE DO FIXADO NA SENTENÇA.

1. A constituição de nova família e a geração de outro filho pelo alimentante, regra geral, não são elementos que devem ser presumidos como fatores de modificação da sua capacidade financeira em desfavor dos prévios alimentandos.

2. O fato de uma alimentanda ter atingido a maioridade civil, por si só, não exonera o alimentante da obrigação de auxiliar seu sustento, ainda mais quando a filha persiste estudando para ingresso em curso superior.

3. A perda de função comissionada e a cessação das atividades de sociedade da qual o alimentante era sócio comprovam redução das suas possibilidades, autorizando revisão da verba alimentar.

4. Apelação parcialmente provida.